Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708953-48.2021.8.07.0019 RECORRENTE: WALISSON SILVA DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE PENA BASE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. ESCUSAS. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. IRRELEVÂNCIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PERCURSO CONSIDERÁVEL. RISCO DE MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 3. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos. 5. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. A análise da culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Tendo os condenados agido com índice de reprovabilidade anormal ao tipo penal que lhe foram imputados, mantém-se a valoração negativa da aludida circunstância. 8. Nos termos da Súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 9. A internação em nosocômio para recuperação dos ferimentos sofridos não excede aos elementos do tipo penal e não se presta para desvalorar as consequências do crime. 10. Conquanto o réu tenha apresentado escusas no exercício de autodefesa, a expressa confissão da autoria do crime, por ocasião do interrogatório judicial, é causa suficiente para atenuar a pena nos moldes do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. 11. Nos termos do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 12. Verificado que a execução do crime foi iniciada, havendo extrema proximidade do resultado morte pretendido, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a facada desferida não atingiu a vítima em região de letalidade imediata, e houve o pronto e eficaz atendimento médico, mostra-se compatível e proporcional a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço). 13. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão. 14. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o julgamento perante o Tribunal do Júri deve ser anulado, a fim de que seja realizado o reconhecimento pessoal do recorrente, sob pena de ofensa ao cerceamento do seu direito de defesa. Relata que a vítima teria afirmado que a pessoa que a entregou a faca teria pele morena escura, não coincidindo, a seu ver, com a tonalidade da pele do recorrente, a qual é parda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à indigitada ofensa ao artigo 226 do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “não foi consignado em ata qualquer nulidade, por cerceamento de defesa, em relação ao indeferimento do reconhecimento pessoal dos acusados, motivo pelo qual, em relação ao alusivo tópico, se consignou a inexistência de nulidade a ser considerada. Ainda que desconsiderada a ata, cabe destacar que (...) conquanto a defesa de WALISSON sustente a tese de que, na audiência da fase de pronúncia, a vítima teria dito que a pessoa que entregou a faca possuía pele morena escura, não se assemelhando à tonalidade da pele do apelante, que é parda, a alegação não prospera. Com efeito, com base no depoimento do ofendido (ID 43419386) vê-se que a vítima, expressamente, afirma que todos seriam morenos claros e ao mencionar a tonalidade morena escura, refere-se, tão somente, a uma comparação entre os demais envolvidos” (ID 48972682). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027